Tribunal: TJES
Processo: 5000880-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000880-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA ME

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Supermercado Rovicle LTDA ME em razão do Acórdão de IDs 1432236 e 1432240, proferido nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora Embargante.

No recurso de ID 1808043, o ora Embargante aduz que há erro material/contradição no Acórdão recorrido, o qual, sustenta, deve ser sanado quando do julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000880-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA ME

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Supermercado Rovicle LTDA ME em razão do Acórdão de IDs 1432236 e 1432240, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do verbete sumular nº 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2- Mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

3 - Recurso desprovido.

Nas razões de seu recurso (ID 1808043), o ora Embargante alega que há erro material/contradição no Acórdão recorrido, uma vez que a despeito do julgamento de provimento do Agravo por ele interposto, “
a parte final da ementa, bem como a conclusão do acórdão dão a entender que o recurso foi desprovido
”.

Ao final de suas razões, o Embargante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a correção dos vícios por ele apontados, devendo “
constar expressamente que o recurso foi conhecido e provido, para determinar a concessão da justiça gratuita nos termos requeridos na inicial de agravo de instrumento
”.

Sem maiores delongas, o caso é de provimento do recurso porque, de fato, há erro material na ementa e na conclusão do acórdão que conduzem à existência de contradição em relação ao julgado, seja porque do teor do voto proferido constou expressamente manifestação acerca do provimento do recurso, seja porque no próprio corpo da ementa foi grafada informação acerca de restar comprovada a impossibilidade financeira do então Agravante, ora Embargante e, apesar disso, por equívoco, constou informação relativa ao desprovimento do Agravo, sendo de rigor a correção do vício.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, sanando erro material e contradição indicados nas razões recusais, integrar o Acórdão recorrido, a fim de que: (i) na ementa, onde se lê “3 - Recurso desprovido”, passe a constar “3 - Recurso
provido
” e; (ii) na conclusão do acórdão, onde se lê, “À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso”, leia-se “À unanimidade, conhecer e
dar
provimento ao recurso”.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000880-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA ME

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E A EMENTA – RECURSO PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO.

1- Hipótese de erro material existente na conclusão do Acórdão, no sentido de dar provimento ao recurso, e no que restou grafado na ementa (“recurso desprovido”).

2- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.